Tribunal: TJES
Processo: 5000855-39.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-39.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELO ZANDONADE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000855-39.2023.8.08.0049

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANGELO ZANDONADE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por

ANGELO ZANDONADE em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que teve a sua energia suspensa em 12 e 19/04/2023 e que não havia débito a justificar a suspensão. Em vista disso, requer ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Do exposto,
ACOLHO O PEDIDO autoral e resolvo o processo na forma do art. 487, I do CPC
para condenar a ré a ressarci-lo por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sentença desde já publicada e registrada no sistema PJE.

Intimem-se.

Transitado em julgado, certifique-se e remeta-se à contadoria para atualização da dívida. Em seguida, intime-se a requerente. Nada sendo postulado, arquivem-se.

Em caso de cumprimento voluntário da obrigação:

a) Fica advertida a parte vencida que o pagamento da obrigação deverá ocorrer junto ao BANESTES, em respeito às Leis Estaduais (ES) nº 4.569/91 e 8.386/06, existindo, inclusive, ferramenta eletrônica no site do mesmo para tal fim;

b) Não havendo requerimento de transferência bancária no prazo de 05 (cinco) dias a contar do retorno dos autos ou do trânsito em julgado ainda neste grau de jurisdição, promova a Secretaria do Juízo a expedição de alvará eletrônico, independente de nova conclusão.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 8410298, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de danos morais, dado que a recorrida não realizou o pagamento tempestivo das suas faturas, bem como que o valor arbitrado é excessivo, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma.

Isso porque a alegação de suspensão em razão do pagamento intempestivo das faturas não se sustenta, dado que há nos autos comprovantes de pagamento das faturas anteriores a suspensão, bem como a informação nas contas agradecendo a pontualidade no pagamento (IDs 8409771, 8409772, 8409773). Assim, evidente a falha na prestação do serviço em suspender o fornecimento de energia e o dever de indenizar.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)